Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-54.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO VEROSSÍMEL. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de reflexão de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor exige que sua alegação seja considerada verossímil pelo magistrado.
3. Recurso desprovido.